Tribunal: STF
Processo: ADPF 95
Classe: ADPF
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-31
Data de publicação: 2006-08-31

Ementa:
EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA
   CAUTELAR. ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL N. 6.194. SEGURO OBRIGATÓRIO.
   PRECEITO QUE DISCIPLINA OS VALORES PAGOS EM RAZÃO DE DANOS
   PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU
   POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO. FIXAÇÃO DOS
   VALORES EM SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º,
   INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. FUMUS BONI IURIS E
   PERICULUM IN MORA NÃO CARACTERIZADOS. MEDIDA CAUTELAR
   INDEFERIDA.
1.      O artigo 3º da Lei federal n. 6.194 vincula ao
   salário mínimo as indenizações pagas em decorrência de morte,
   invalidez permanentes e despesas de assistência médica e
   suplementares resultantes de acidentes causados por veículos
   automotores de via terrestre.
2.      O Tribunal dividiu-se quanto à
   caracterização do fumus boni iuris e do periculum in mora:
i)
   votos majoritários que entenderam ausentes o fumus boni iuris e o
   periculum in mora, eis que o artigo 7º, inciso IV, da
   Constituição do Brasil não vedaria a utilização do salário mínimo
   como parâmetro quantificador de indenização e a Lei n. 6.194
   teria sido inserida no ordenamento jurídico em 1.974,
   respectivamente;
ii) votos vencidos, incluindo o do Relator, no
   sentido de que o fumus boni iuris estaria configurado na
   impossibilidade de vinculação do salário mínimo para fins
   remuneratórios, indenizatórios --- embora em situações
   excepcionais esta Corte tenha manifestado entendimento diverso
   --- e o periculum in mora evidenciado pela existência de inúmeras
   decisões judiciais que, aplicando o texto normativo impugnado,
   impondo às entidades seguradoras obrigações pecuniárias.
3.      Medida cautelar indeferida, contra o voto do Relator, que
   determinava a suspensão do trâmite dos processos em curso que
   respeitem à aplicação do artigo 3º da Lei n. 6.194, de 19 de
   dezembro de 1.974, até o julgamento final do feito.